Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-44.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002119-44.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 019.522.491-47 (RECORRIDO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1002119-44.2023.8.11.0028.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MÁRCIA DE ALMEIDA NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, na qual se pretende a reforma parcial para determinar a incidência da taxa SELIC a partir da citação, sob alegação de incorreção nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos da Contadoria Judicial observaram corretamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, especialmente quanto à base de cálculo do FGTS; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC deve ocorrer desde a citação ou apenas a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Contadoria Judicial elabora os cálculos com rigor técnico, observando fielmente os parâmetros definidos na sentença e a legislação aplicável superveniente.

A base de cálculo do FGTS considera corretamente as verbas remuneratórias efetivamente percebidas, conforme fichas financeiras e dentro do prazo prescricional quinquenal.

A sentença transitada em julgado estabelece a incidência de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2022, com aplicação da taxa SELIC a partir de então, em conformidade com a EC no 113/2021.

A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, uma única vez, nas condenações contra a Fazenda Pública, vedando a cumulação com outros índices, a partir de sua vigência.

O inconformismo recursal não demonstra erro nos cálculos nem afronta aos critérios fixados judicialmente, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Contadoria Judicial deve observar estritamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado na elaboração dos cálculos. 2. A taxa SELIC incide nas condenações contra a Fazenda Pública apenas a partir da vigência da EC no 113/2021, vedada sua aplicação retroativa ou cumulada com outros índices. 3. É válida a utilização do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, com substituição pela SELIC a partir de 09/12/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, § 3o, I; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1010540-39.2023.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20/06/2024; TJMT, AC no 1000453-72.2022.8.11.0018, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução.

O requerido pretende a reforma parcial da sentença, para determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No mérito, a controvérsia central do recurso consiste em verificar se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram, com exatidão, os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, especialmente no tocante à base de cálculo do FGTS, bem como aos índices de correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009. Tais princípios orientam não apenas o processamento das demandas, mas também a fase de cumprimento de sentença, impondo que a satisfação do crédito reconhecido judicialmente se dê de forma célere e efetiva, sem entraves desnecessários.

No caso em exame, a sentença transitada em julgado reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivamente firmados entre as partes, em razão do desvirtuamento da contratação temporária prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em consequência, o Estado foi condenado ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido depositados e incidência de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança a partir da citação válida, ambos até 09/12/2022, aplicando-se, a partir de então, a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos com rigor técnico, observando fielmente os parâmetros fixados na sentença, bem como a legislação superveniente aplicável. O demonstrativo de cálculo apresentado às fls. 1/12 evidencia que foram considerados, como base de cálculo do FGTS, os valores efetivamente percebidos pela recorrida a título de subsídios, hora-atividade e gratificação natalina, conforme se extrai das fichas financeiras juntadas aos autos, no período de setembro de 2018 a setembro de 2023, em observância ao prazo prescricional quinquenal.

O inconformismo recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos de seu artigo 3o, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.”
(N.U 1010540-39.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N.o 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. (...)

3.
A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora
devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e,
a partir de 09.12.2021
, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso provido em parte.”
(N.U 1000453-72.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026